Tribunal: TJPA
Processo: 0033024-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033024-08.2012.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES, ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: MARCOS RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, DIRLENE LARISSA BRITO VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0033024-08.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PARÁ – 12ª VARA CÍVEL

APELANTE(S): ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUSPERO

ADVOGADO(AS): NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA – AOB/CE 15783

ALEX BACELAR SALES – OAB/PA 15867

EDER DO VALE PALHETA JUNIOR – OAB/PA 17376

BENTO RIBEIRO – OAB/PA 21657

APELADO(S): MARCOS RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

DIRLENE LARISSA BRITO VEIGA

ADVOGADO(AS): SIMONE SABINO DE OLIVEIRA BECHARA – OAB/PA 15667

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E MEDIDA LIMINAR – RECURSO DAS REQUERIDAS – DIREITO INTERTEMPORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO DESERTO – REVISÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO COM BOLETO BANCÁRIO EM CÓPIA SIMPLES – FATO INCONTROVERSO – CONFISSÃO DAS APELANTES NA PEÇA RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I - Sentença exarada (18/02/2014) e recurso publicado (20/02/2014), ambos na vigência do Código Buzaid (CPC/73). Julgamento realizado conforme aquele Diploma Legal. Incidência do artigo 14 do CPC/15, bem como os Enunciados de nº 1 do TJPA e de nº 2º do STJ.

II – Apelação interposta sem os documentos obrigatórios para admissibilidade do recurso. Fato incontroverso pela confissão das recorrentes.

III - Recurso considerado deserto nos termos do artigo 511 e 557 do CPC de 73 c/c os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

IV – Prejudicial de mérito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........ (..........) dias do mês de ........... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0033024-08.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PARÁ – 12ª VARA CÍVEL

APELANTE(S): ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUSPERO

ADVOGADO(AS): NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA – AOB/CE 15783

ALEX BACELAR SALES – OAB/PA 15867

EDER DO VALE PALHETA JUNIOR – OAB/PA 17376

BENTO RIBEIRO – OAB/PA 21657

APELADO(S): MARCOS RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

DIRLENE LARISSA BRITO VEIGA

ADVOGADO(AS): SIMONE SABINO DE OLIVEIRA BECHARA – OAB/PA 15667

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto em conjunto pelas apelantes, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES, mantenedora da FACULDADE PAN AMAZÔNICA – FAPAN, e ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO, mantenedora da FACULDADE PARAENSE DE ENSINO – FAPEN,

irresignadas com a sentença do Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E MEDIDA LIMINAR, ajuizada pelos apelados, MARCOS RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e DIRLENE LARISSA BRITO VEIGA,

JULGOU PROCEDENTE os pedidos constantes da peça vestibular, decidindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC/73.

Alegam os requerentes em ID 4483844 (fl. 03/18), que foram aprovados no curso de Comunicação Social – habilitação em publicidade e propaganda na FAPAN primeira requerida, e, diante da aprovação compareceram ao local indicado, ocasião em que lhes foram entregues o boleto para pagamento da matrícula no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para a autora e R$ 150,00 (cento cinquenta reais) para o autor. Aduzem que no mês seguinte, foram expedidos documentos para pagamento da primeira mensalidade no valor de R$ 561,45 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) os quais foram devidamente pagos nos dias 06/02/2012 e 13/02/2012 conforme comprovantes anexos.

No dia agendado para início das aulas (14/02/2012) foram surpreendidos pela notícia de que a turma não havia sido constituída e que tinham duas alternativas: cancelamento do curso ou transferência para FAPEN, com valor da mensalidade reduzido e início das aulas no dia 23/02.

Assim, optaram pela transferência e no referido dia compareceram a unidade indicada, ocasião em que foram informados que não havia sala disponível, tendo sido redirecionados para outra unidade localizada na Avenida Almirante Tamandaré, momento em que receberam o contrato de prestação de serviços. Dizem que nos dias 01/03/2012 e 22/03/2012 solicitaram a devolução das quantias pagas, onde foi dado o prazo de 07 (sete) dias úteis para verificarem a resposta e 20 (vinte) dias para o ressarcimento.

Aduzem ainda os apelados, que decorridos 60 dias sem o ressarcimento dos valores, novamente solicitaram informações a segunda recorrida, obtendo a resposta que isso era resolvido em outro Estado, e enquanto isso os boletos para pagamentos mensais eram gerados.

Ressaltam que em decorrência deste atraso não puderam efetuar o pagamento da mensalidade do mês de marco e do mês de maio, ficando inadimplentes e que a retenção dos respectivos valores de R$ 655,31 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) e R$ 773,25 (setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), os impossibilitou de pagarem os meses de março e junho.

Por fim, dizem que tal fato não permitiu a rematrícula dos mesmos junto a segunda recorrente FAPEN, oportunidade em que requereram a tutela antecipada para que fosse determinado que a segunda recorrente procedesse a matrícula dos apelados no segundo semestre letivo, bem como a procedência da ação e condenação a indenização por danos morais sofridos.

Juntaram documentos de ID 4483844 (fls. 19/20), ID 4483845 (fls. 01/26) e de ID 4483846 (fls. 01/32).

Em decisão de ID 4483847 (fls. 01/02), foi ordenado a citação dos apelantes e deferida a tutela de urgência requerida pelos apelados.

As apelantes apresentaram contestação de ID 4483849 (fls. 01/28) e de ID 4483850 (fls. 01/08), na qual rebateram os argumentos dos apelados, alegando que aqueles decidiram se transferir por mera liberalidade para outra instituição, e caso optassem pelo cancelamento da matrícula receberiam todo o dinheiro de volta, rechaçando, por via de consequência a prática de qualquer dano moral em razão da ausência de ato ilícito.

Juntaram documentos de ID 4483850 (fls. 09/23), ID 4483851 (fls. 01/26), ID 4483852 (fls. 01/26), e de ID 4483853 (fl. 01).

A SENTENÇA de ID 4483859 – fls. 01/04, foi proferida pelo Juízo Primevo, julgando PROCEDENTE a lide, nos seguintes termos:

“Assim, é que, respaldo no que preceitua o art. 269, I, do CPC c/c art. 186 e 927, do CPC, julgo procedente a ação intentada para confirmar a tutela antecipada concedida às fls.68/69 nos autos e condenar a primeira requerida Fapan ao pagamento dos valores relativos à mensalidade do mês de fevereiro de 2012 o qual corresponde a R$ 561,00 (quinhentos reais e sessenta e um centavos) para cada autor, cujo valor deve ser devidamente atualizado mediante a correção monetária correspondente ao período, com aplicação de juros de 1%a.m, ambos a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do pagamento da primeira mensalidade, qual seja, fevereiro de 2012. E condeno os requeridos a indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que entendo como sendo a quantia justa para minimizar o sofrimento experimentado pelos Requerentes, cujo valor deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da presente decisão, bem como juros de 1% ao mês, a partir da data do ato ilícito, isto é, da data em que deveria ter iniciado as aulas, no mês de fevereiro de 2012, até a data do efetivo pagamento. Condeno, ainda, os Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no montante de 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Belém, 18 de fevereiro de 2014. LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO. Juíza de Direito respondendo pela 12ª Vara Cível da Capital”

Irresignadas com a sentença as apelantes interpuseram recurso de ID 4483860 (fls. 01/27) e de ID 4483861 (fls. 01/10), pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo, e, preliminarmente, requerendo prazo para a juntada dos documentos originais das guias de comprovantes bancários, e no mérito, para excluir da condenação os honorários advocatícios; a determinação de restituição dos valores pagos pelos apelados no mês de fevereiro de 2012, bem como extirpar da condenação a indenização por danos morais, com fixação do quantum indenizatório em valor razoável, condizente com a gravidade do dano e as condições econômicas dos recorridos, evitando, assim, qualquer tipo de enriquecimento indevido.

Contrarrazões apresentadas pelas apelantes de ID 4483863 (fls. 01/08), em que pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Após o processo ser devidamente digitalizado, conforme se vê da certidão de ID 4483868 – fl. 01, datada de 27/01/2021, os autos vieram-me conclusos para decidir.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença foi proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em 18/02/2014 (ID 4483859 – fls. 01/04) e publicada no Diário de Justiça do Estado do Pará em 20/02/2014 (ID 4483859 – fl. 04), na vigência do CPC/1973.

Por outro lado, o enunciado nº 2 do STJ, assim dispõe:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Em sede deste E. Tribunal, observa-se o Enunciado nº 01:

“Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

Compulsando os autos, observo que as apelantes deixaram de instruiu o recurso com o comprovante de pagamento original do preparo, tendo juntada apenas cópia de tal documento ID 4483861 (fls. 13/14).

Além do que as próprias apelantes em recurso de IDs 4483860 (fls. 01/27) e 4483860 (fls. 01/10), confessam que realmente não juntaram o original dos comprovantes de pagamento, requerendo prazo para cumprir tal requisito:

Ademais, cumpre assinalar que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pelas recorrentes, em momento posterior ao da interposição da apelação, não supre a exigência legal do artigo 511, do CPC/73, vigente à época, sendo incontornável o reconhecimento da preclusão consumativa. Veja-se:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998).

No caso em questão, além CPC/1973, também era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal que entrou em vigor em 01/11/2002, em seus artigos 4º, inciso I, 5º, 6º e 7º, vigente à época, e que dispunham no seguinte sentido:

Art. 4º -
A Conta do Processo
será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I –
a Taxa Judiciária
; II –
as Custas Judiciais
; e III –
as Despesas Judiciais.

[...] (grifei)

Art. 5º.
A conta do processo
elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ
será demonstrada no documento denominado Conta do Processo
.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º – O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:

I – 1ª via: usuário;
II – 2ª via: processo
; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)

Art. 7º -
Os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.

[...] (grifei)

O artigo 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, evidencia que as importâncias devidas ao FRJ (Fundo de reaparelhamento do Judiciário) serão
recolhidas mediante Boleto bancário
, padrão FEBRABAN,
que poderá ser quitado em qualquer banco,

devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.

Nesse diapasão, era dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal com a juntada do boleto bancário das custas (1ª via), comprovante de pagamento deste (original) e relatório de conta do processo (2ª via), nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, e ausente um deles

no ato da interposição do apelo, o mesmo deve ser considerado deserto.

Sobre o tema, esta E. Corte de Justiça já se manifestou oportunamente:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO
. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73.
JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com base no artigo 511, do CPC de 1973,
o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia
; 2. Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos,
sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso;
3.
No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto
; 4. Recurso a que se nega provimento, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos. (2018.00450681-02, 185.419, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

(grifos meus)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO.
APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73.
JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com base no artigo 511, do CPC de 1973,
o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia
; 2. Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos,
sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso
; 3.
No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto
; 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16)

(grifos meus)

Outrossim, saliento por oportuno, que na hipótese dos autos não se está a discutir a efetivação ou não do preparo recursal, mas sim a inobservância de normativo editado por esta Egrégia Corte que, de forma expressa, aponta a forma pela qual as partes devem comprovar o recolhimento de custas, o que se evidencia que não foi respeitado pelas requeridas, ora apelantes.

Ainda que se venha argumentar que os boletos bancários de ID
4483861 (fls. 13/14)
, são cópias fidedignas dos respectivos originais, além de conter informações sobre as custas e o número do processo, isso não é suficiente para atender as exigências do artigo 7º, do Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA, uma vez que a norma determinava a destinação da via original do boleto bancário para dentro dos autos.

Conforme fundamentado de forma clara, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória, no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ, do boleto bancário (autenticado mecanicamente) e do respectivo comprovante de pagamento em suas vias originais, não sendo admitidas cópias.

Assim, resta inequívoco que as ora apelantes não preencheram os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo, portanto, a apelação deserta.

Em face do exposto, na forma da fundamentação acima expendida, NÃO CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelas apelantes, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 511 e 557, ambos do CPC de 1973 c/c os artigos 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém (PA), ......... de ............. de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021